Tribunal: TJMT
Processo: 1029459-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029459-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), RAIMUNDO DE SOUSA MONTEIRO - CPF: 004.490.001-50 (AGRAVANTE), MARLEY ARAUJO FREITAS - CPF: 329.256.461-15 (AGRAVADO), JAQUELINE ARAUJO FREITAS - CPF: 894.783.631-15 (AGRAVADO), PATIELLI ARAUJO FREITAS - CPF: 014.473.801-50 (AGRAVADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA ARAUJO FREITAS - CPF: 013.117.641-27 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS CONSTATAÇÃO DOS INVASORES – POSSIBILIDADE – NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INEFICÁCIA DA SENTENÇA – DEFESA DE DIREITO ALHEIO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que é possível modificar o polo passivo de uma demanda judicial mesmo após a citação e saneamento do processo, e sem a autorização do réu, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

2. A assertiva de risco de nulidade e ineficácia da sentença não merece conhecimento, por constituir alegação de direito alheio em nome próprio, no caso, da própria parte Agravada, maior interessada na procedência do pedido e eficácia da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029459-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RAIMUNDO DE SOUSA MONTEIRO

AGRAVADOS:

MARLEY ARAUJO FREITAS, JAQUELINE ARAUJO FREITAS, PATIELLI ARAUJO FREITAS, TAMARA ARAUJO FREITAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO DE SOUSA MONTEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da
Ação de Reintegração e Manutenção de Posse
n. 0000924-91.2015.8.11.0102, ajuizada por MARLEY ARAUJO FREITAS e OUTROS, deferiu a retificação do polo passivo da lide, a fim de constar a "Associação dos Produtores do Vale do Celeste”.

Em suas razões, aduz alteração substancial da relação processual, na medida em que “
A decisão atinge a própria estrutura da demanda, modificando quem figurará como réu na ação possessória. Isso impacta diretamente o contraditório e a ampla defesa dos Agravantes e dos demais ocupantes, além de gerar insegurança jurídica quanto à legitimidade das partes
”.

Afirma risco de nulidade e ineficácia da sentença, pois “
Ao permitir a substituição dos indivíduos que efetivamente ocupam a área por uma pessoa jurídica que, embora represente os interesses dos ocupantes, não é a única ou exclusiva responsável pelo esbulho originário, a decisão compromete a eficácia de uma futura sentença de reintegração. Caso a decisão seja mantida e a demanda prossiga apenas em face da Associação, sem a correta participação e responsabilização dos invasores originais (incluindo o Agravante), a reintegração, se deferida, poderá ser inócua, exigindo novas ações e prolongando desnecessariamente o litígio
”.

Cita que “
A urgência é reforçada pela designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de outubro de 2025. Permitir que essa audiência ocorra com um polo passivo irregularmente constituído implica em atos processuais potencialmente nulos, causando evidente e desnecessária demora, tumulto processual e prejuízo às partes. A questão de fundo (legitimidade passiva) deve ser resolvida antes que o processo avance em sua fase instrutória
”.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida até o julgamento deste instrumental e, no mérito, sua reforma.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 314267891).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 317069940).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 318235862).

A Procuradoria Geral de Justiça indicou a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 330463381).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO DE SOUSA MONTEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse n. 0000924-91.2015.8.11.0102, ajuizada por MARLEY ARAUJO FREITAS e OUTROS, deferiu a retificação do polo passivo da lide, a fim de constar a "Associação dos Produtores do Vale do Celeste”.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que é possível modificar o polo passivo de uma demanda judicial mesmo após a citação e saneamento do processo, e sem a autorização do réu, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 14/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2023 e concluso ao gabinete em 06/05/2024. 2. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC. 4. A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio. 5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito. 6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide. 7. Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. 8. Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No caso, a ação possessória foi ajuizada contra “João de Tal e Outros” por não ter a parte Autora/Agravada, até então, conhecimento das pessoas que ocuparam suas terras.

No entanto, quando da apresentação da contestação, o próprio Agravante indicou que as pessoas que adentraram no imóvel “
se organizaram no local, por meio da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CELESTE”,
da qual é representante, de forma que não se verifica substancial alteração da relação processual com a simples regularização do polo passivo da lide.

Anota-se, inclusive, que a regularização do polo passivo da lide já postulada pelos Agravados em março de 2021 (Id. 57828862, p. 27/36, dos autos de origem), após intimação do próprio Juízo para assim procederem (Id. 57828862, p. 24, dos autos de origem).

Outrossim, a assertiva de risco de nulidade e ineficácia da sentença não merece conhecimento, por constituir alegação de direito alheio em nome próprio, no caso, da própria parte Agravada, maior interessada na procedência do pedido e eficácia da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026